Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-85.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VISITAS LIVRES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral formulado pelo genitor, mantendo a guarda compartilhada dos filhos menores com lar referencial paterno e visitas maternas livres. O pedido inicial visava à concessão da guarda exclusiva ao genitor.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão da guarda unilateral ao genitor, em substituição ao regime de guarda compartilhada fixado na sentença.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O estudo psicossocial concluiu pela inexistência de elementos que justifiquem a guarda unilateral, recomendando a manutenção da guarda compartilhada, com base na preservação dos vínculos afetivos com ambos os genitores.
4. A alegação de desinteresse materno e histórico de alcoolismo não encontra respaldo nos autos, sendo relativizada pelo laudo técnico, que aponta superação da situação e ausência de prejuízo ao desenvolvimento dos menores.
5. A fixação de visitas livres mostra-se compatível com a realidade familiar e com o Princípio do melhor interesse dos menores, evitando frustrações decorrentes de uma agenda rígida.
6. A sentença observou os princípios da proteção integral e da convivência familiar, sendo adequada à situação fática e jurídica dos autos.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação de visitas livres é compatível com a realidade familiar e atende ao melhor interesse dos menores."
_________________
Dispositivos relevantes citados:CC, art. 1.584, § 2o; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o; ECA, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983804, ApCiv 0763379-19.2021.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 11/04/2025.